Tribunal: TJDFT
Processo: 0004864-05.2016.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0004864-05.2016.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLINDA GONCALVES BARROS APELADO: IVAN SANTO TIAGO ALVES PEREIRA, VERA LUCIA DIAS DA SILVA D E S P A C H O Com a conclusão do julgamento repetitivo em razão do qual o presente processo havia sido sobrestado (ID 47385476 - certidão), e considerando o dever de se assegurar o prévio contraditório na interpretação e aplicação da tese firmada em precedente vinculante (art. 927, § 1o do CPC), intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se quanto ao que restou definido. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora